Tribunal: TJBA
Processo: 8013055-15.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013055-15.2023.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA JUIZ: DRA. SEBASTIANA COSTA BOMFIM E SILVA APELANTE: OSTERNO DE ANDRADE NETO DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAPHAEL VARGÃO SCORPIÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. LÍVIA SAMPAIO PEREIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DEPÓSITO DE ALIMENTOS COM VALIDADE ADULTERADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE IMPROPRIEDADE PARA CONSUMO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 7º, inc. IX, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 02 anos e 03 meses de detenção, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa buscou a nulidade da sentença por erro material, a absolvição por atipicidade da conduta ou aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 66 do CDC e a revisão da dosimetria. 2. A sentença foi retificada para sanar erro material, mantendo a condenação. No entanto, as provas não demonstraram que os alimentos estavam impróprios para o consumo, não havendo laudo pericial conclusivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial impede a condenação por crime do art. 7º, inc. IX, da Lei nº 8.137/1990; e (ii) saber se, diante da baixa lesividade da conduta, é aplicável o princípio da insignificância para afastar a tipicidade penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a produção de prova pericial para comprovar a impropriedade dos alimentos para consumo, condição indispensável à materialidade do delito em questão. 5. No caso concreto, o laudo pericial realizado limitou-se à constatação de adulteração nas datas de validade das embalagens, sem analisar a aptidão dos produtos para o consumo. 6. Constatado que as mercadorias estavam com validade próxima, porém dentro do prazo e posteriormente destinadas à doação a entidades sociais, resta ausente a lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado. 7. Aplicável o princípio da insignificância, ante a inexpressiva ofensividade da conduta e a inexistência de risco ou dano à saúde pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão conhecida, provida. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial que ateste a impropriedade dos alimentos para o consumo impede a configuração do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990. 2. É aplicável o princípio da insignificância quando a conduta revela baixa lesividade e não expõe concretamente a saúde pública a risco.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inc. II; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 146.246/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, RHC 69.692/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.06.2017; STJ, HC 412.180/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8013055-15.2023.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, tendo como apelante OSTERNO DE ANDRADE NETO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da Apelação, julgando-a, na extensão conhecida, PROVIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: